Tribunal: STF
Processo: RE 757080
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.